Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Intime-se o agravante (Luis Fernando Machado e Silva), para que informe se ainda persiste o interesse quanto ao julgamento do Agravo de Instrumento, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem. Consigne-se o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao aludido recurso. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora